Tribunal: TJMT
Processo: 1035044-82.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035044-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SOARES - CPF: 970.365.108-97 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PLEITO DE REFATURAMENTO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – TESE DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – JUNTADA DE UM ÚNICO PROTOCOLO – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO NO PROCON – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – FATURAS INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA FATURA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS – AUSÊNCIA DE ABALO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas impugnadas para a média de consumo.

Entretanto, não havendo corte dos serviços, restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, sendo a revisão da fatura suficiente à reposição do “status quo ante”.

Em se tratando de concessionária de serviços públicos, cujos atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e legalidade, a apresentação de um único protocolo demonstrando reclamação administrativa não induz, necessariamente, a ocorrência de dano moral, se tratando de mero aborrecimento da vida civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a revisão das faturas impugnadas, mas julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral com o argumento de que a mera cobrança não é capaz de gerar danos de ordem moral, não tendo havido inscrição ou suspensão dos serviços, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na ação, e o faço para:

RATIFICAR a liminar concedida no Num. 46035878 - Pág. 1.

DETERMINAR
refaturamento das faturas dos meses
de agosto e setembro de 2020
, para constar a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores à emissão das faturas, sem a incidência de encargos financeiros.

IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55).

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que entrou em contato com a promovida por meio do SAC e registrou reclamação administrativa, conforme protocolo n. 19857853, oportunidade em que solicitou uma vistoria no local bem como o refaturamento, não tendo sido atendido.

Requereu o provimento do recurso para condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere à insurgência do consumidor contra o aumento em seu consumo de água, o qual considera abusivo, em relação às faturas dos meses de agosto e setembro/2020, cuja sentença reconheceu a abusividade da cobrança e determinou a revisão para a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores, mas julgou improcedente o pleito de indenização por dano moral por ausência de corte dos serviços e de inscrição, não havendo violação a direito da personalidade.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que apesar de se tratar de cobrança abusiva, acima da média, não houve qualquer violação a direito da personalidade da parte promovente, porquanto não houve corte no fornecimento dos serviços nem inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Em que pesem as alegações da parte promovente no sentido de que registrou reclamação administrativa, oportunidade em que “solicitou uma vistoria no local e o refaturamento da fatura com valor exorbitante, onde a requerida prometeu que enviaria um técnico no local para solucionar o caso.”, entendo que tais fatos não são suficientes para induzir a ocorrência de abalo moral.

A promovida apresentou um único protocolo na inicial, não demonstrando que entrou em contato por outras vezes com a concessionária e, nem mesmo, que procurou o PROCON.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas impugnadas para a média de consumo.

Entretanto, não havendo corte dos serviços, restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, sendo a revisão da fatura suficiente à reposição do “status quo ante”.

Em se tratando de concessionária de serviços públicos, cujos atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e legalidade, a apresentação de um único protocolo demonstrando reclamação administrativa não induz, necessariamente, a ocorrência de dano moral, se tratando de mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, devendo ser mantida a improcedência de tal pedido específico.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021